Tribunal: TJMT
Processo: 1036347-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036347-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AILTON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.499.275-30 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 727.847.681-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (AGRAVADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DE COBRANÇA

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–

NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pesar de o agravante alegar ter alienado o imóvel para terceiro, não comprov
ou
a vend
a
do imóvel.
Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante.

2. É válida a citação efetuada via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do executado, ainda que recebido por terceiro. Precedente do STJ.

3.
O comparecimento espontâneo do executado supre
a ausência ou
a nulidade da citação
, nos termos do art. 239,
§ 1º
, do CPC/15.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
JOAO ALVES DE SOUZA NETO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação
de Cobrança
nº
1036968-13.2017.8.11.0041
ajuizada por
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo agravante
.

Alega
o recorrente
,
preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
o imóvel em questão foi devidamente alienado em ano anterior para terceiro
e o referido comprador assumiu todas as obrigações condominiais.

Sustenta
,
no mérito, a nulidade do processo, em razão da ausência de citação válida
.

Aduz que foram diversas tentativas de citação do
agravante, porém
,
todas elas infrutífera
s
.

Assevera que a última tentativa foi feita no dia 19/10/2022 e o AR foi assinado por POLLYANA ROSA DA SILVA, pessoa totalmente estranha
à relação.

Afirma
que
o juízo singular proferiu sentença julgando procedente a ação, não sendo feita a citação por edital ou mesmo citação pessoal do agravante
.

Declara que o agravante somente teve ciência da presente ação por ter lhe sido negado crédito bancário em razão do processo ora anali
sa
do.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar (ID nº
265416259
).

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID nº
267780811
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
270976866
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o imóvel em questão foi alienado para terceiros e

o referido comprador assumiu todas as obrigações condominiais
.

Contudo, tal preliminar
não merece prosperar.

Isto porque, apesar de
o agravante alegar ter alienado o imóvel para terceiro, não comprov
ou
a vend
a
do imóvel.

Portanto,
legítimo para responder a presente ação.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA
ajuizou a
Ação de Cobrança nº
1036968-13.2017.8.11.0041
em desfavor de
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
, alegando, em síntese, que o requerido é legítimo proprietário do apartamento nº 04, Torre 01, que compõem o Residencial Lisboa, e que nesta condição, responde juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas condominiais.

Apôs
o trâmite legal,
à revelia
a ação foi julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento das taxas de condomínio a partir do mês de 08/08/2015

a
08/11/2017 e multa de 2% nas taxas vencidas a partir de cada vencimento, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E, ainda, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
do CPC/15.

O Condomínio do Residencial Lisboa interpôs o recurso de apelação cível
,
o qual foi
provido por este Tribunal para incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até a data do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial.

O v. acórdão
transitou em julgado em
03/05/2023 (ID nº
118795536
).

O exequente peticionou no ID nº
121437045
requerendo o cumprimento de sentença com a intimação do executado para
,

no prazo
de 15 dias, pagar o valor da condenação,
correspondente a R$ 30.929,61.

Determinada a intimação da parte executada,

o executado foi intimado no ID nº 1246
78714, porém
,

deixou transcorrer o prazo para cumprimento voluntário da sentença.

Ato seguinte, o exequente requereu a penhora online nas contas bancárias do executado, o que foi deferido pelo juízo
a quo
no ID nº
144343262
.

No ID nº
144539036
sobreveio resposta negativa
do bloqueio.

Em seguida, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de alienou o imóvel
a
terceiro, bem como nulidade da citação.

O exequente impugnação a exceção no ID nº
157291651
.

O
i. magistrad
o
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Sobre o ato
citatório,
dispõe o art. 248 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento
constarão os requisitos do art.
250 .

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
”

Com efeito,
verifica-se que o AR de citação foi entregue no endereço do executado, visto que
é o mesmo endereço indicado na declaração de Imposto de Renda
de ID nº
259580151
,
e indicado na Procuração de ID nº
259580152
, qual seja, “Avenida Ana Jacinta, nº 110, Bairro Vila Santa Maria de
Nazare
, Anápolis/GO”.

Vejamos (ID nº
48447675
)
:

É válida a citação efetuada via postal quando se verifica que a correspondência foi recebi
da no endereço do
executado
, ainda que recebida por terceiro.

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação,
sendo assente na jurisprudência quanto à validade da citação postal, com aviso de
recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
Confira:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR
TERCEIRO .
VALIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.965.586/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022.)
destaquei

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não
integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.864.070/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 18/2/2022.)
destaquei

No mesmo sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO
- Ainda que a carta de citação não tenha sido recebida pessoalmente pelo réu, não se mostra razoável considerar a nulidade do ato se a parte reconhece o endereço do recebimento como sendo seu e deixa de explicar quem seria o terceiro que recebeu a correspondência que, aliás, possui seu mesmo sobrenome - Se não há nos autos elementos que contraponha à presunção, lastreada na experiência comum, de que chegam ao conhecimento do destinatário as correspondências entregues em sua residência, deve ser reconhecida a legitimidade do ato citatório
.” (TJ-MG - AI: 10000205330921001 MG, Relator: Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)
destaquei

Ademais,
diante do comparecimento espontâneo do executado,
com a apresentação da exceção de
pré
-executividade, fica suprida a nuli
d
ade da citação,
consoante dispõe
o art.
239
,
§1º
,
do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse
contexto,
não há se falar em
ausência ou
nulidade da citação,
em razão do comp
arecimento espontâneo do executado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEIÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
- Conforme 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado ao processo supre eventual falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de defesa.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.321504-5/001, Relator (a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025